Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. CUSTO EFETIVO TOTAL. ERRO DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADO. PROVA UNILATERAL. TARIFAS DE CADASTRO, DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DO VEÍCULO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica o exame de ofício pelo magistrado de cláusula abusiva em contrato bancário. Essa é, pois, a orientação da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Segundo Enunciados de Súmula nos 539 e 541, do c. Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A taxa CET revela a soma das tarifas incidentes no contrato. Logo, eventuais abusividades das tarifas e taxas que compõem o encargo em testilha, devem ser analisadas individualmente por possuírem razões de incidência independentes. Eventual cálculo incorreto do custo efetivo total, apto a trazer prejuízos ao consumidor, deve ser demonstrado por prova judicial sob o crivo do contraditório, ônus do qual não se desincumbiu a Autora/Apelante.

4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

5. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, sendo, pois, ônus da parte impugnante a demonstração do excesso segundo a média apurada no mercado à época da assinatura do contrato bancário.

6. No que toca à cobrança da Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira e a autora; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula. Precedentes.

7. O seguro prestamista é a modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou da totalidade do saldo devedor, em contratos de empréstimo firmados pelo segurado. Infere-se da Cédula de Crédito Bancário em apreço, a previsão da contratação do seguro como forma de garantir a operação de crédito, sem imposição de determinada seguradora.

8. Se o seguro prestamista não foi embutido no contrato de financiamento e não houve imposição de determinada seguradora, apenas a simples previsão de contratação como forma de garantir a operação de crédito, não se vislumbra a existência de venda casada proibida pelo artigo 39, inciso I, do CDC. Precedentes.

9. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.